Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Homologação do Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que tem por objeto ações e omissões do poder público relativas à proteção dos direitos de povos indígenas. Em 09.11.2023, determinei que a União apresentasse, em 90 dias, plano para a reestruturação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), com a previsão de metas, indicadores, prazos, resultados esperados, matriz de responsabilidades e recursos a serem utilizados nas operações. 



2. Em 22.03.2024, a Advocacia-Geral da União juntou aos autos o Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, elaborado pela Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), órgão vinculado ao Ministério da Saúde. O plano está dividido em três eixos principais: (i) contextualização; (ii) justificativas ao relatório de recomendações do CMAP e cronograma de execução; e (iii) plano de ação para o aperfeiçoamento do SasiSUS, com indicadores e cronograma de execução. 



3. O plano apresenta uma boa estrutura, com objetivos estratégicos, indicadores de monitoramento e metas para serem implementadas ainda em 2024. Ao identificar os objetivos estratégicos, o plano indica: (i) os problemas a serem enfrentados; (ii) os recursos necessários e disponíveis para a execução; (iii) as atividades diretas e indiretas para a execução da política; (iv) os resultados diretos e quantificáveis de cada atividade da política pública; (v) as mudanças observadas nos diferentes atores com resultados das intervenções a serem realizadas; (vi) os impactos esperados da intervenção na realidade; (vii) os indicadores com insumos, produtos, resultados, impactos e valor de linha de base; (viii) as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para a efetividade; (ix) e as medidas previstas para lidar com aspectos negativos. 



4. O plano atende aos requisitos fixados na decisão do dia 09.11.2023, razão pela qual deve ser homologado. A implementação do plano será monitorada pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF.



I – Relatório



    1. A União Federal, por meio da Advocacia-Geral da União, apresenta o Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (“Plano”), elaborado pela Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, para fins de homologação por este juízo. O Plano é apresentado em cumprimento à decisão proferida em 09.11.2023.  



    2. Naquela oportunidade, determinei que o Ministério da Saúde apresentasse, no prazo de noventa dias, um plano de ação para o aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), a ser implementado no prazo de doze meses. O plano deveria ser feito com base na avaliação e nas recomendações do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP), que, em 31.08.2023, publicou estudo detalhado sobre os problemas na estruturação da política do SasiSUS.  



    3. A proposta deveria trazer as atividades que serão realizadas, cronograma, mecanismos de monitoramento e avaliação, riscos associados e plano de tratamento de riscos. Além disso, o plano deveria incluir soluções concretas para o conjunto de problemas elencados no relatório de avaliação do CMAP do SasiSUS, contemplando: (i) os problemas que serão enfrentados; (ii)  os recursos necessários e disponíveis para sua execução (físicos, financeiros, humanos); (iii) as atividades diretas e indiretas necessárias para a execução da política; (iv) os resultados diretos e quantificáveis de cada atividade da política; (v) as mudanças observadas nos diferentes atores, com resultados das intervenções a serem realizadas; (vi) os impactos esperados da intervenção na realidade; (vii) indicadores, com insumos, produtos, resultados, impactos, valor da linha de base e frequência da coleta, e órgãos responsáveis pela coleta e análise de dados; e (viii) as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para a efetividade e medidas previstas para lidar com os aspectos negativos.  



    4. Nesta oportunidade, a União apresenta o plano. Ele está dividido em três eixos principais: (i) contextualização; (ii) justificativas ao relatório de recomendações do CMAP e cronograma de execução; e (iii) plano de ação para o aperfeiçoamento do SasiSUS, com indicadores e cronograma de execução.  



    5. É o relatório. Decido.



II. Homologação do Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena



    6. O plano apresenta uma boa estrutura, com objetivos estratégicos, indicadores de monitoramento e metas para serem implementadas ainda em 2024. Ao identificar os objetivos estratégicos, ele aponta: (i) os problemas a serem enfrentados; (ii) os recursos necessários e disponíveis para a execução; (iii) as atividades diretas e indiretas para a execução da política; (iv) os resultados diretos e quantificáveis de cada atividade da política pública; (v) as mudanças observadas nos diferentes atores com resultados das intervenções a serem realizadas; (vi) os impactos esperados da intervenção na realidade; (vii) os indicadores com insumos, produtos, resultados, impactos e valor de linha de base; (viii) as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para a efetividade; (ix) e as medidas previstas para lidar com aspectos negativos. Juntos aos objetivos estratégicos, estão inclusos os cronogramas de execução.  



    7. Além disso, o plano dialoga com o relatório do CMAP, na linha da orientação fixada por este juízo. Tendo em vista o caráter estrutural da presente ação, que neste eixo de atuação tem por objetivo acompanhar o progressivo aperfeiçoamento da política pública de saúde indígena, passo a destacar pontos relevantes do relatório do CMAP e apontar linhas de ação para o início da execução do plano. Essas são as diretrizes que devem estar refletidas no primeiro relatório, a ser apresentado até o dia 04.10.2024:



a) Definição do público-alvo:houve indicação do público-alvo, com a inclusão dos indígenas em terras não homologadas, embora sem quantitativo dos indígenas;



b) Definição de critérios de repasse e transparência do montante de recursos destinados a cada Distrito Sanitário Especiais Indígena (DSEI), a partir de indicadores epidemiológicos, demográficos, socioeconômicos: o plano indica que houve a contratação de uma consultoria que irá colaborar na proposição de uma solução, que será em seguida implementada pelo Ministério da Saúde, bem como a articulação das áreas de planejamento do Ministério da Saúde para prover apoio técnico. Neste caso, a SESAI deverá detalhar proposta que siga uma lógica de distribuição de recursos orçamentários conforme indicadores, a ser apresentada junto ao relatório semestral indicando os avanços na implementação da política, bem como promover a transparência dos dados e dos critérios fáticos de alocação de recursos;



c) Melhoria do sistema eletrônico de gestão: o plano indica que um novo sistema fora contratado e que uma primeira versão seria implementada em julho de 2024, o que poderá também ser verificado quando da apresentação do relatório semestral indicando os avanços na implementação da política;



d) Melhoria do processo de articulação institucional entre os órgãos do Poder Executivo para garantir direitos como acesso à política de segurança alimentar, previdência, benefícios sociais: o plano indica que a articulação não seria competência do Ministério da Saúde, mas de outros órgãos do Poder Executivo. Em postura de deferência com a gestão administrativa, diante da informação prestada, caberá à União Federal apresentar junto ao primeiro plano de monitoramento (i) as medidas adotadas para aperfeiçoar a articulação interinstitucional com o objetivo de prover acesso aos direitos sociais aos povos indígenas bem como (ii)os órgãos envolvidos nesta articulação e c) os processos institucionais existentes para garantir a efetividade do acesso; 



e) Padronização de processos administrativos: o plano identifica novos procedimentos administrativos, em parceria com a Advocacia Geral da União e, ao longo de 2024, bem como a capacitação dos servidores para sua adoção;



f) Expansão do uso da telemedicina:o plano informa a realização de acordos com hospitais reputados e destinação de recursos para a expansão da telemedicina em diferentes regiões do país;



g) Aperfeiçoamento do regimento interno: o plano apresenta a revisão do regimento, que está em fase de aprovação;



h) Redefinição dos limites territoriais dos DSEIs: o plano indica que haverá um estudo para avaliar a necessidade de mudanças nos limites atuais, de modo a otimizar deslocamentos e recursos despendidos que será em seguida discutido com os DSEIs. Trata-se de avanço importante, que deverá ser detalhado no relatório semestral indicando os avanços na implementação da política;



e) Compatibilização do conjunto de indicadores monitorados em cada Distrito Sanitário aos objetivos estratégicos da Secretaria de Saúde Indígena e aos instrumentos de gestão governamentais e criação de indicadores de resultados e impactos: o plano contempla avanços importantes nos indicadores. Nota-se que algumas metas podem ser revistas tendo em vista que foram definidas com valores muito conservadores como, por exemplo, a redução em 5% em relação ao ano base (2022) a taxa de incidência de Covid-19; até dezembro de 2024, em 2% o número dos óbitos por suicídio em 2024, em relação à mediana dos anos de 2019 a 2022; ou em 2% a incidência de hepatites virais em territórios indígenas usando como linha de base o ano de 2022, mas são pontos que devem ser determinado pelo próprio Poder Executivo e apresentado no monitoramento semestral;



f) Medidas para garantir a capacitação e profissionalização do corpo técnico atuante no Subsistema de Saúde Indígena.



    8. Assim, o plano atende aos requisitos fixados na decisão do dia 09.11.2023, mostrando o compromisso da SESAI e do Ministério da Saúde em envidar esforços para corrigir as falhas estruturais apontadas pelo relatório do CMAP. Por isso, homologo o plano de ação apresentado, cuja implementação será monitorada pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF.



III. Monitoramento do Plano pela CGU e apresentação de relatório perante o juízo. 



    9. Caberá à CGU exercer um papel ativo no monitoramento da implementação do plano apresentado pela SESAI. Este acompanhamento é fundamental para assegurar a transparência, eficácia e a eficiência da política pública em questão. A CGU deverá elaborar e apresentar um relatório detalhado sobre os progressos alcançados e o que deve ser melhorado para a correção de todas as falhas identificadas no relatório de avaliação. Este documento é crucial para a avaliação contínua das estratégias adotadas, permitindo identificar ajustes necessários e oportunidades de melhoria.



    10. Além do relatório de monitoramento a ser elaborado pela CGU, caberá à Advocacia-Geral da União apresentar o primeiro relatório de implementação do Plano até o dia 04.10.2024. Ele deverá indicar os avanços obtidos, as principais dificuldades para a implementação do plano, a adequação dos indicadores utilizados, sugestões para o aprimoramento da política pública, dentre outros elementos considerados importantes. A análise da adequação dos indicadores utilizados é essencial para garantir que os objetivos da política pública estão sendo mensurados de forma precisa e relevante, possibilitando ajustes metodológicos se necessário.  



    11. A juntada do relatório aos autos, por sua vez, é uma forma de garantir que todas as partes interessadas tenham acesso às informações e possam contribuir para o diálogo construtivo sobre o avanço da política pública em questão. O relatório deverá conter, no mínimo, os avanços na política pública, conforme o plano e os pontos acima, pelo Ministério da Saúde, bem como a avaliação da CGU.



IV. Conclusão



    12. Diante do exposto, homologo o Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Em continuidade à reforma estrutural do Subsistema de Saúde Indígena, determino: (i) o monitoramento da implementação do plano pela Controladoria-Geral da União e pelo Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF; (ii) a apresentação de relatório de monitoramento, elaborado pela CGU, até 11.10.2024; (iii) a apresentação de relatório de implementação do plano, elaborado pela SESAI, até 11.10.2024.



          Publique-se.



          Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator